Tribunal: STF
Processo: ARE 1567185
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de importunação sexual. Reexame de fatos e provas. Princípios constitucionais. Ofensa reflexa. Tema 660. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para sua admissão.



    2. O recorrente buscou desconstituir a decisão agravada, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a insuficiência probatória da condenação.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, possui repercussão geral; e (ii) saber se é possível afastar o óbice da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. A Suprema Corte entende que a questão da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, nos termos do Tema 660 (ARE 748.371-RG).



    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à alegada ausência de prova da materialidade e autoria, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.